Tribunal: TJDFT
Processo: 0728593-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SANDY CRISTINI LIMA DE SOUZA contra decisão interlocutória de ID 230206990 dos autos originários, proferida em ação de modificação de cláusula contratual e consignação em pagamento ajuizada em face de BANCO PAN S.A, que indeferiu o pedido de tutela provisória para abstenção de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e o recebimento da ação consignatória, determinando que os valores incontroversos deverão ser pagos na forma contratada até o seu julgamento final de mérito. Alega a parte autora, ora agravante, em síntese, que firmou contrato de financiamento de veículo com o banco agravado, sustentando atual cobrança de taxas de juros abusivas superiores ao crédito contratado, capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória ao argumento de que há desproporção entre o pactuado e as cobranças praticadas. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela para seja determinada a não inclusão do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito, bem como seja recebido o pedido consignatório com a autorização para depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas e a mantida a posse da agravante quanto ao veículo que é objeto do contrato controvertido. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença, cumulativa, da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Nos limites da cognição instaurada para esta fase processual, não se identificam a presença dos requisitos para a concessão inaudita altera parte das providências postuladas pela parte agravante, sendo prudente a oportunização do contraditório e a verticalização da matéria no mérito. A análise das taxas de juros, encargos remuneratórios e moratórios exige exame mais aprofundado do contrato celebrado entre as partes e a necessária oportunidade para o contraditório, com a manifestação da parte agravada sobre as condições pactuadas e as taxas aplicadas. A alegação unilateral de abusividade, desprovida de elementos probatórios robustos quanto à probabilidade do direito anunciado, não se mostra suficiente para configurar a imediata probabilidade do direito de forma a justificar a concessão da medida liminar pleiteada. No que se refere à consignação em pagamento, o entendimento consolidado caminha no sentido de que a purgação da mora somente ocorre com o depósito ou pagamento do valor integral da parcela devida, não havendo que se falar em afastamento dos ônus da inadimplência quando realizados apenas depósitos de valor que a parte entende incontroverso, ainda que pendente ação revisional da avença. Por fim, embora a parte agravante argumente pelo perigo da demora que os débitos afetam sua subsistência, não há nos autos elementos específicos e concretos que demonstrem a iminência de um dano irreparável ou de difícil reparação para a concessão da medida neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator